Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-28.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DESLINDE DO FEITO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõem os arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil (CPC), é direito das partes requererem a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
2. O juiz, por sua vez, é o destinatário principal da prova. O diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
3. No caso, o acervo probatório (termo de concessão de uso, escrituras e procurações públicas dos imóveis, documento do carro e testemunhas ouvidas em audiência) foi suficiente para a resolução da controvérsia.
4. O art. 698, §1o do CPC determina que o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340/06.
5. O art. 279, do mesmo diploma legal, dispõe que é “nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo”.
6. Na hipótese, o Ministério Público se manifestou em diversos momentos processuais. Apenas não foi intimado para apresentação de alegações finais. Apesar disso, o Ministério Público, em manifestação posterior, não verificou prejuízo à parte no caso concreto. Portanto, não há que se falar em nulidade.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença mantida.